Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723082-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA PEREIRA DA SILVA, NAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO PACIENTE: RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (Id 73079097) da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no Habeas Corpus impetrado por FERNANDA PEREIRA DA SILVA e NAYARA PEREIRA DO NASCIMENTO em favor de RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA (paciente). Sustentam as impetrantes que inexiste o periculum libertatis, requisito essencial à constrição cautelar de liberdade. Acrescentam que o paciente ostenta antecedentes ilibados, residência fixa, atividade lícita consolidada e é provedor de sua filha de 12 anos de idade. Argumentam que a decisão aponta como fundamento a gravidade dos fatos e a suposta reiteração delitiva, mas não individualiza qualquer ato doloso por parte do paciente. Defendem a ausência de indícios concretos de que a liberdade do paciente comprometa a ordem pública ou a instrução criminal, nem haveria elemento que sustente o risco à integridade física da suposta vítima. Mencionam que “a mera existência de boletim de ocorrência e declarações unilaterais, sem comprovação objetiva, é insuficiente para justificar o encarceramento provisório ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares à prisão”. É o relatório. Como mencionei na decisão de Id 72741265, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que E.D.J.D.S. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA, as quais foram parcialmente deferidas (Id 72727192) e mantidas (Id 230281368 dos autos de origem). Entretanto, em 06/06/2025, E.J.D.S. registrou Ocorrência Policial informando (Id 238704577 dos autos de origem): “Que manteve um relacionamento com RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA que durou 1 ano e 3 meses. Que chegaram a residir juntos por pouco tempo, contudo, quando percebeu que RONI tinha problemas de caráter, tirou-o de sua casa. Que mesmo tendo encerrado o relacionamento, RONI continuou nas proximidades de sua casa. Que RONI sempre mudava para casas próximas à sua. Que já registrou ocorrências no passado, nas quais foram deferidas medidas protetivas. Que no passado pediu que as medidas protetivas fossem revogadas, pois estava fragilizada mentalmente, e acabou reatando o relacionamento. Que nessa época, teve uma recaída e trocou mensagens com RONI, durante a vigência das protetivas. Contudo, os problemas de relacionamento voltaram, e precisou novamente requerer medidas protetivas, as quais estão vigentes atualmente. Ressalta que RONI é narcisista, e que causou muitos danos psíquicos à declarante. Que nunca precisou tomar nenhum remédio e sempre teve uma vida saudável, contudo, após o relacionamento com RONI está fazendo o uso de diversos remédios controlados. Que está sofrendo de depressão, ansiedade e transtorno afetivo bipolar. Que hoje tem certeza de que foi o relacionamento com RONI que desencadeou todos esses problemas. Que mesmo com medidas protetivas vigentes, RONI continua rondando as proximidades de sua casa. Que RONI fez várias cópias de chave do portão do prédio onde mora, e ficava entrando e perseguindo a declarante. Que precisou trocar a chave da porta do apartamento, porém RONI deixava presentes em sua porta. Que na última terça-feira (03/06/2025), quarta (04/06/2025) e quinta-feira (05/06/2025), encontrou RONI no mercado na esquina de sua casa. Que na última semana também encontrou RONI próximo de sua casa e possui vídeo dessa ocasião. Que quando vê RONI, fica em pânico, pois tem medo de represálias. Que RONI ofereceu 4 mil reais para sua amiga, para que esta persuadisse a declarante para retirar as medidas protetivas. Que RONI já foi preso por tráfico de drogas e por porte de arma de fogo. Que RONI abriu uma loja no centro chamada RJ MAROMBA.” (grifos nossos). Diante desse fato, decretou-se a prisão preventiva do paciente (Id 72727196): “(...) Verifica-se que já há medida protetiva anteriormente imposta ao ofensor (Doc. Id 230237915), e a sua regular intimação por Oficial de Justiça (Doc. Id. 230307735), motivo pelo qual não há que ser falar em deferimento de novas medidas protetivas. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, em evidente descumprimento das medidas impostas; o seu acautelamento se mostra necessário a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitadas encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica no momento em que o requerido se aproxima da vítima, estando próximo à casa desta, em um mercadinho, nos dias: terça-feira (03/06/2025), quarta (04/06/2025) e quinta-feira (05/06/2025) (Doc. Id. 238704577). Ressalte-se que o ofensor foi cientificado que, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, sua prisão poderia ser decretada. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de RONI JACSON NEVES DE OLIVEIRA, (...).” (grifos nossos). De acordo com o que se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Argumentam as impetrantes que a decisão aponta como fundamento a gravidade dos fatos e a suposta reiteração delitiva, mas não individualiza qualquer ato doloso por parte do paciente. Defendem as impetrantes, ainda, a ausência de indícios concretos de que a liberdade do paciente comprometa a ordem pública ou a instrução criminal, nem haveria elemento que sustente o risco à integridade física da suposta vítima. Mencionam que “a mera existência de boletim de ocorrência e declarações unilaterais, sem comprovação objetiva, é insuficiente para justificar o encarceramento provisório ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares à prisão”. Sem razão, contudo. Note-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a que indeferiu a concessão do pedido liminar, foi bem clara ao afirmar que o paciente se aproximou da vítima, estava próximo à casa dela, em um mercado, e, portanto, supostamente teria desrespeitado as medidas protetivas fixadas. Desse modo, perfeitamente admissível o decreto de sua segregação cautelar. Ademais, como já ressaltado, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante devido ao descumprimento de medidas protetivas impostas por cinco vezes. 2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o agravante alega desproporcionalidade da prisão, argumentando que as circunstâncias que embasaram a decretação da prisão preventiva não mais subsistem e que possui condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando o descumprimento reiterado de medidas protetivas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente e no fundado receio de reiteração delitiva, devido ao descumprimento das medidas protetivas. 5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 7. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 730.123/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no HC 804.604/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31.03.2023.” (STJ, AgRg no RHC n. 210.712/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, mantenho o indeferimento da liminar, até o julgamento deste processo. INTIMEM-SE. Após, retornem para exame do mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR